Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801822-63.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ALVES DE SOUZA, COMERCIAL ALVES LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.492/92. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA PELO E. STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.199. DECISÃO ACERTADA NA MEDIDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. EQUÍVOCO NA MEDIDA QUE ANTECIPA DE FORMA INDIRETA A EXPROPRIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E DE UM RELÓGIO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE AJUSTES NA DECISÃO
PARA DETERMINAR AO JUÍZO QUE PROCEDA O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DOS AUTOMÓVEIS E OS RESTITUA AOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES QUE FRUIRÃO DO USO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS CUMPRINDO-LHES A OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO SOB PENA DE RESPONDEREM POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OBSERVADA A FORMA DO
ART. 16 DA LEI N. 8.492/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21 E
DOS §§ 4º E 5º DO ART. 37 DA CF
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão liminar em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público deferiu o pedido de bloqueio de bens e valores até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com fundamento nos artigos 300 do CPC e 7º da ei 8.429/92 (LIA).

Em apertada síntese os agravantes (pessoa física e jurídica) e outros requeridos, tiveram contra si ajuizada ação civil pública por ato de improbidade administrativa devidamente instruída através do Inquérito Civil 001/2016/MPPA/PJBB do
Parquet
de Breu Branco.

Na ACP o MPE apontou que das apurações havidas por ele e pelo MPF contatou-se a existência de esquema criminoso para desvio de recursos públicos que teria gerado prejuízo inicialmente estimado em cinco milhões de reais, pelo que ao final da petição inicial de 84 laudas, requereu o bloqueio de bens com fundamento no art. 7º da LIA.

Em decisão interlocutória de 16 laudas o juízo deferiu o pedido.

Irresignados os agravantes alegam essencialmente que não há definição na petição inicial do MPE acerca de qual dano a empresa e o seu sócio administrador teriam causado ao erário, e na mesma senda a decisão recorrida não demonstra sob quais provas teria fundamentado a decisão aqui recorrida.

Afirmam que a indisponibilidade declarada é de tal extensão que põe em risco a sobrevivência do próprio negócio. Pede a concessão de efeito suspensivo para que lhes sejam restituídos os veículos apreendidos e os materiais diversos da empresa.

Concedi parcialmente a tutela recursal ID1925349.

Contrarrazões em ID 2502225 pede o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça arguiu a aplicação do art. 4º da Recomendação 34/2016 do CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou manter a lógica inaugural dando parcial provimento ao recurso, da mesma forma o fiz no agravo de instrumento nº 0801511-72.2019.8.14.0000, interposto por Admilson Mezzomo (ex-prefeito de Breu Branco contemporâneo ao ora agravante), também réu na mesma ação de improbidade.

Tratando-se exatamente da mesma matéria cujas razões recursais guarda extrema semelhança com aquelas apresentadas no agravo nº 0801511-72.2019.8.14.0000, aplicarei para o caso a mesma solução tida alhures, evitando a tautologia desnecessária, com os necessários ajustes a peculiaridade do recorrente.

Por ocasião da admissibilidade deste recurso sopesei que havendo suficiente convencimento da possível existência de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público, correta a decisão que decreta a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de maneira que é admissível a providência preventiva determinada pelo juízo até final apuração dos possíveis atos de improbidade administrativa praticados, visando garantir o ressarcimento ao erário público dos danos materiais causados pelo agravante e demais requeridos.

Pouco ou nada se alterou de lá para cá, salvo a própria lei de improbidade administrativa.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e o e. STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Partindo da premissa fixada pelo STF que de aplicação imediata da nova lei de improbidade, mais benéfica, é essencial voltar a delimitar o cerne da decisão recorrida, e evidentemente o limite de cognição deste juízo
ad quem
para a adequada entrega da jurisdição.

A decisão agravada continha comando quase que fac-símile do pedido formulado pela Promotoria:

47. Ex positis, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 8429/1992 e no art. 311, inc. II, no art. 300, parágrafo segundo e art. 301, todos do CPC, DECRETO/DETERMINO:

48. - Que seja oficiado aos cartórios de registro de imóveis das Comarcas de Breu Branco/PA, Novo Repartimento/PA, Tucuruí/PA, Belém/PA, Marabá/PA, Brasília/DF, Dois Vizinhos/PR, Goiânia/GO, e São Paulo/SP – todos os dez cartórios, para que informe a existência de imóveis em nome dos requeridos devidamente identificados, e em existindo
seja averbada às matriculas dos imóveis a indisponibilidade dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), sem prejuízo da inclusão da presente decisão no sistema indisponibilidade dos bens por meio da central nacional de indisponibilidade de bens – CNJ.

49. - Que seja oficiada a JUCEPA para que seja penhorada as cotas sociais porventura existentes no CPF dos réus,
a indisponibilidade da sua parte de quaisquer ações ou capital social existentes, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que até o presente momento perfaz a quantia de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais);

50. - Que seja oficiado a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, para que seja averbada em seus registros a
indisponibilidade de quaisquer ativos bovinos e outras Commodities, em nome de propriedade dos réus, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que perfaz a quantia de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);

51. Decreto a
restrição na propriedade de veículos automotores dos requeridos por meio do sistema RENAJUD, até o montante de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais) e acosto aos autos a resposta à consulta ao sistema nacional, dos réus que possuem veículos em seus nomes.

52. Decreto
a constrição dos valores monetários dos réus disponíveis no sistema bancário, medida esta que será concretizada por meio do sistema BACENJUD, por intermédio do Banco Central do Brasil até o montante de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) e acosto os autos a resposta do sistema financeiro sobre a indisponibilidade requisitada.

53. DETERMINO
a busca e apreensão de bens dos requeridos em propriedades comerciais ou rurais, em seus domicílios, ou em qualquer lugar em que se encontrem para o ARRESTO de bens de alto valor, como automóveis, aeronaves, motocicletas, lanchas, jet-skis, joias, dinheiro, dentre outros bens
, que estejam na posse dos requeridos direta ou indiretamente, ainda que de propriedade não declarada ou de terceiros, mas que sejam de conhecimento público sua participação ou domínio, ainda que de forma oculta.

Na ocasião, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo descrevi que a indisponibilidade de bens dos requeridos em ação civil pública por ato de improbidade tem por natureza
nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens, contudo,
a indisponibilidade de bens, diferentemente do sequestro, não visa o desapossamento, e como o próprio nome indica, significa tão somente a impossibilidade de disposição da coisa, podendo o agravante continuar usando e auferindo vantagens dos bens atingidos pela decretação da medida de indisponibilidade, de forma, que o sequestro dos bens funcionaria como antecipação de condenação.

A nova Lei n. 14.230/21 trouxe significativa alteração no tema específico, estabelecendo previsão pormenorizada das circunstâncias e do procedimento em caso de indisponibilidade de bens deferida cautelarmente nas ações por ato de improbidade. Vejamos:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas
será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 5º
Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem
exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita
.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e,
apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias
, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

(...)

§ 13.
É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente
.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

(grifei)

Colhe-se da petição inicial que, em especial no item III.6 que trata da individualização das condutas/participação de cada um dos requeridos no esquema de desvio de dinheiro público montado dentro da prefeitura de Breu Branco que fundamentou a decretação das indisponibilidades de bens dos requerido que, o autor da ação estava convencido do risco de dano irreparável ao erário, e apresentou ao juízo a tese da participação do agravante no esquema de desvio de recursos públicos.

A opção do constituinte apontada no art. 37, em seus §§ 4º e 5º, da CF propõe pesadas sanções e a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, cuja finalidade é a defesa do patrimônio público que
deve ser ressarcido
observando sempre que: a) o constituinte tornou as ações de ressarcimento imprescritíveis no § 5º, rompendo com longeva tradição e; b) assegurou sempre e desde logo o ressarcimento, tornando indisponíveis os bens dos envolvidos na improbidade (§ 4º).

Já disse o e. Supremo Tribunal Federal que as regras constitucionais não devem ser interpretadas a partir da legislação ordinária, mas sim compreendidas e aplicadas a partir da própria matriz constitucional, de dizer que as regras infraconstitucionais materializam as regras constitucionais, sem reduzi-las.

A indisponibilidade não se enquadra, dada a maior hierarquia da disposição constitucional, nas regras usuais dos provimentos cautelares, de maneira que a ideia de que o art. 7º da LF nº 8.429/92 permite, e até pede, a decretação da indisponibilidade de bens dos envolvidos quando o ato de improbidade
implicar em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público
.

O esquema de desvio de recursos objeto desta ação cível, também está sendo processado na esfera penal e, à época das operações policiais houve grande repercussão. Colha-se:

O caso em análise se amolda perfeitamente a ideia matriz de ressarcimento, sendo acertada a indisponibilidade de bens na forma dos §§ 4º e 5º do art. 37 da CF bem como do art. 16 da Lei n. 8.429/92.

Contudo a decisão recorrida, ainda que norteada pela razão, parece ter pecado sob o aspecto de indisponibilidade em forma de arresto antecipando expropriação do patrimônio do requerido.

A indisponibilidade de bens, diferentemente do sequestro, não visa o desapossamento, mas tão somente a impossibilidade de disposição da coisa, podendo o agravante continuar usando e auferindo vantagens dos bens atingidos pela decretação da medida de indisponibilidade, de forma, que o sequestro de automóveis, joias e bens diversos, referidos pelo juízo em grande medida ostenta
o caráter de
sanção antecipada
, decretada a partir de cognição sumária

Cumpre a este juízo revisor aferir se, da forma que foi deferida a medida pelo juízo
a quo,
o
caráter cautelar estabelecido pelos legisladores constitucional e ordinário, poderá transmudar-se em sanção, implicando em potencial violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção da inocência, além de ser potencialmente ineficaz ao verdadeiro fim que se destina, a recomposição do erário.

Tome-se por exemplo o arresto dos veículos.

Um veículo apreendido por tempo indeterminado ficará sujeito aos efeitos das intempéries climáticas, e poderá, eventualmente, causar a sua inutilidade, seja para o fim de recomposição do erário, seja no caso de absolvição do requerido. Não é viável que se mantenha o bem apreendido sob o resguardo da administração pública que ao fim do processo ainda terá sido onerada para assegurar a conservação dele.

Em se tratando de pessoa jurídica empresarial, que repousa sua razão de ser e finalidade última na atividade econômica geradora de riqueza, a indisponibilidade de ativo circulante pode afetar de tal modo a saúde financeira que inviabiliza sua existência, de maneira que mostra-se razoável mitigar a medida cautelar de indisponibilidade de bens, para o fim de não obstar a saúde financeira da empresa, no início da fase de conhecimento, até mesmo como instrumento para futuro ressarcimento ao erário.

Nesse diapasão, é razoável concluir que ao passo de estarem presentes os requisitos para decretação da indisponibilidade de bens, sendo por isso acertada a decisão, a forma como foi processada, antecipando a expropriação do requerido, acabou por macular a sua finalidade, de maneira que este juízo
ad quem
deve ajustar-lhe, removendo aquilo que potencialmente extrapola sua finalidade e assegurando a proteção ao erário.

Ante o exposto,

estou por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para determinar ao juízo que proceda o bloqueio administrativo dos automóveis ONIX PXW-4368 e HILUX JVW-3791, bem como restitua aos proprietários/possuidores que fruirão do uso na condição de depositários cumprindo-lhes a obrigação de conservação dos bens sob pena de responderem por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em relação aos materiais/produtos/estoque correspondentes ao ativo circulante, tais como escapamento, rodas, pneus, capacetes e elevadores apreendidos nos termos do auto de apreensão também devem ser restituídos para que possam atender a atividade comercial da empresa a fim de não inviabilizar a existência útil dela.

Em relação aos demais bens, essencialmente os imóveis e cotas sociais da empresa, considerando que esse tipo de bem não obsta a rotina da mercancia, indefere-se o pedido de revogação da indisponibilidade, pois sem utilidade prática, não fará diferença alguma a permanência da constrição durante a instrução processual completa.

É o voto.

Belém (PA),data dp sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 04/12/2023